Tribunal: STF
Processo: ARE 1476100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CP, ARTS. 155, §§ 1º E 4º, II, (FATO 1), 155, § 4º, II, (FATO 7), 155, §§ 1º E 4º, II, (FATO 11), E 155, CAPUT, POR OITO VEZES (FATOS 2 A 6 E 8 A 10), ESTES EM CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 2 A 6 E ENTRE OS FATOS 8 A 10 (ART. 71 DO CP), NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 APLICADA COMO AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA PARA 1/6 - PROCESSOS ANTIGOS E PRÓXIMOS AO PERÍODO DEPURADOR - INVIABILIDADE - DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVE SER UTILIZADO PARA O CÔMPUTO DO PRAZO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/4 EM RAZÃO DE MULTIRREINCIDÊNCIA POR TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES - CRITÉRIO PROGRESSIVO - ILEGALIDADE INEXISTENTE.



    I - Para fins de observância da reincidência e dos maus antecedentes, deve-se observar a data da extinção ou do cumprimento da pena, e não do trânsito em julgado da condenação, nos moldes do art. 64, I, do CP. 



    II - Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC: ACr n. 0001979-31.2017.8.24.0010, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 16.03.2023).



    DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADO MULTIRREINCIDENTE - COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE MANEIRA PROPORCIONAL.



    A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (STJ: AgRg no HC 645530/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.05.2021).



    CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBORA SEJAM CRIMES DA MESMA NATUREZA, SÃO DE AÇÕES AUTÔNOMAS - LIAME SUBJETIVO NÃO VERIFICADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 69 DO CP - MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.



    Apesar da pluralidade de ações da mesma espécie, com o modus operandi, realizados de forma idêntica, as condutas criminosas foram autônomas e isoladas, cada fato subsumindo à norma de maneira singular, sem que o primeiro crime seja causa dos demais, razão pela qual deve incidir a regra do concurso material.



    PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO - TESE AFASTADA - ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS 5003261-08.2023.8.24.0075 3822918 .V27 PELO AGENTE E SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E OS ELEMENTOS DE PROVA AVALIATIVOS DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS.



    Existindo pedido expresso da acusação já na denúncia acerca do pleito reparatório, não há se falar em prejuízo à defesa, especialmente quando a fixação dos danos respeita a razoabilidade e proporcionalidade do valor dos bens subtraídos.



CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. 



    A condição de hipossuficiente do apenado deve ser comprovada, quando da apuração das custas finais. 



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



     Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que “o acórdão afronta as atribuições constitucionais do Ministério Público — dentre as quais não está a legitimidade ativa para requerer a fixação do valor mínimo de reparação de danos (morais e materiais) em favor da vítima (CRFB/88, arts. 127 e 129)”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente